Tribunal: CARF
Processo: 13888.900876/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900876/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CPA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Nos termos da súmula CARF no 91, ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Sendo comprovado nos autos que o contribuinte presta "serviços hospitalares",
conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no
1.116.399/BA, deve ser aplicado o percentual de 8% como coeficiente de
determinação do lucro presumido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Sendo confirmado, em diligência realizada, o direito creditório invocado em
pedido de compensação, esta deve ser homologada até o limite do crédito
reconhecido pela Unidade de Origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência invocada pelos julgadores de primeira instância e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900876/2012-11
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo foi relatado por este conselheiro relator na sessão de
julgamento ocorrida em 17 de Abril de 2019, oportunidade em que o colegiado, por unanimidade
de votos, entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Desta feita, por economia processual, transcreve-se o relatório constante da
Resolução exarada, in verbis:
O presente processo administrativo trata-se de pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte CPA Prestação de Serviços Radiológicos Ltda., ora Recorrente, no qual
pretende pagar débitos próprios com créditos de IRPJ, que foram objeto de anterior
pedido de restituição formulado através do PER no 07198.52146.130404.1.2.04-9632.
Em despacho decisório proferido pela DRF de origem, a compensação pretendida não
foi homologada, sob o fundamento de que " foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual demonstrou que o seu direito creditório decorreria do fato de
ter considerado, na apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado
percentual de 32% (trinta e dois por cento), "quando os serviços prestados pela mesma
se enquadram em serviços hospitalares, impondo-se a aplicação do benefício fiscal
concedido pela Lei 9.249/95, com a consequente utilização de alíquota de 8% (oito por
cento) para fins de aferimento do tributo".
Para comprovar que o seu objeto social se enquadra no conceito de "serviços
hospitalares", o Recorrente acostou aos autos farta documentação. Por outro lado,
também demonstrou que, à época em que o pedido de restituição do indébito, promoveu
a retificação de sua DIPJ, considerando aquele percentual de 8%, nos termos que
determina a legislação.
Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) entendeu por bem negar provimento ao apelo do
contribuinte.
Em seu longo arrazoado, em um primeiro momento, aquela DRJ invocou uma suposta
decadência do direito creditório do Recorrente.
Ademais, mesmo tendo levantado a referida preliminar de ofício, os julgadores a quo,
com base, em especial, em normativos internos da Receita Federal, consideraram que os
serviços prestados pelo Recorrente não estariam englobados no conceito de "serviços
hospitalares" definidos pela legislação, o que imporia no indeferimento do pleito do
contribuinte. Veja-se, neste sentido, a ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2000 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar no 118, de 2005),
com efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado, de sorte que o direito de pleitear restituição de tributo pago a maior
ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da
data desse evento.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000 PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
PERCENTUAL DE LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação da
base de cálculo do lucro presumido, o estabelecimento assistencial de saúde que
atender aos requisitos previstos no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004, com a
alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de 2005 e sigam os
dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recuso Voluntário, no qual, em síntese, rebate
todos os argumentos apresentados no acórdão recorrido, junta documentos para
combater alegações daquela DRJ e, ao final, pede o reconhecimento do seu direito
creditório, com a consequente homologação da compensação apresentada.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.
Como mencionado, o colegiado, por unanimidade dos seus membros à época,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, determinado o seguinte à Unidade de
Origem:
Para que se tenha certeza sobre esses pontos, entende-se pela conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar aos autos
cópia da DIPJ original referente ao ano-calendário objeto do pedido de restituição. Com
base nestes elementos e com demais informações que entenda ser necessária verifique e
informe:
1) a receita bruta, a base de cálculo e o respectivo IRPJ devido no pedido de restituição
do indébito tributário, considerando o valor do saldo a pagar, após as deduções legais;
2) esclareça os critérios de cálculo e rubricas que geraram a diferença entre a
DIPJ/original e a DIPJ/retificadora quanto à apuração do saldo a pagar de IRPJ,
informando se os cálculos do lucro presumido, com base no percentual de 8%, estão
corretos;
3) informe se o direito creditório invocado no presente processo administrativo já foi
utilizado e consumido em outros pedido de compensação apresentados pelo
contribuinte;
4) Sendo a resposta ao item anterior positiva, informe qual o saldo remanescente do
direito creditório e se esse saldo é suficiente para quitar os débitos indicados na
Per/Dcomp de compensação apresentada.
5) apresente relatório conclusivo sobre os pontos mencionados acima, esclarecendo, em
especial, o crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ e qual o seu valor;
6) cientifique o contribuinte do relatório, para que ela possa se manifestar no prazo de
30 dias.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

Após, retornem os autos a este colegiado, para prosseguimento do julgamento.
Neste sentido, realizada a diligência, foi elaborado relatório fiscal de fls., em que
DRF em Piracicaba (SP), trouxe duas importantes conclusões:
4. A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2001 –
original, demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de 2000, com a
dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, resultou em um imposto a pagar
de R$ 27.976,82 (fls. 292). No entanto, na DIPJ 2001 – retificadora, reduzindo o
coeficiente para apuração do lucro presumido – de 32% para 8%, conforme decidido
pelo CARF, demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de 2000, com a
dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou em imposto a
pagar (fls. 319).
(...)
7. Conforme detalhado na planilha acima, verifica-se que o DARF no valor de R$
6.133,63 foi utilizado na DCOMP em análise nesse processo e em outras DCOMP ́s,
esgotando o valor total do DARF. Portanto em resposta ao item 3 da Resolução,
esclarece-se que o direito creditório invocado no presente processo administrativo já foi
utilizado parcialmente nas Dcomp listadas na tabela anterior restando disponível
exatamente o valor a ser compensado nesse processo.
Instado a se manifestar e mesmo sendo devidamente intimado para tanto, o
Recorrente manteve-se silente.
Ato contínuo, com a remessa dos autos ao CARF, os autos foram novamente
distribuídos a este relator para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade e os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados por este colegiado na sessão de julgamento realizada em 17 de abril de 2019,
quando entendeu-se, por unanimidade, pela determinação de realização de diligência.
Assim, sem maiores delongas, como restou assentado naquela oportunidade, o
Recurso Voluntário, por ser tempestivo e cumprir os demais pressuposto de admissibilidade,
deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA LEVANTADA PELA DRJ.
Por outro lado, também na Resolução de no 1302-000.769, restou rejeitada a
preliminar de decadência invocada de ofício pela Turma de Julgamento a quo. Naquela
oportunidade, este relator assim se pronunciou, in verbis:
Antes de se enfrentar o mérito da discussão, importante demonstrar que não subsiste a
preliminar de decadência levantada de ofício no acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão
Preto (SP).
Em seu longo arrazoado, após discorrer sobre o processo de compensação e os
dispositivos legais que regulam o instituto, em especial os que determinam o ônus da
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

prova para comprovar o direito creditório, aquela DRJ alega que " se esvai com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, o
direito de o sujeito passivo pleitear a restituição total ou parcial de recolhimento de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido".
Aliado a este entendimento, a DRJ, mesmo citando o precedente do STF (RE
566.621/RS) que afasta o caráter interpretativo da Lei Complementar 118/05 e aplica o
prazo de 10 anos para os pedidos de restituição formulados antes da entrada em vigor da
nova imposição legislativa, afirma que o precedente da mais alta Corte de Justiça no
Brasil não se aplica aos pedidos administrativos de restituição do indébito tributário.
Com base nestas premissas, a DRJ alega que o pedido de restituição do contribuinte foi
formulado fora do prazo de 05 anos e, por isso, o direito creditório estaria fulminado
pela decadência. Neste sentido, veja-se a conclusão contida no acórdão recorrido:
Portanto, tendo alegado direito creditório surgido em 31/7/2000 (data da extinção do
crédito tributário do IRPJ), excluindo-se tal dia da contagem do prazo (dia de início da
contagem), o prazo para se pedir restituição se extinguiu cinco anos após a data, ou seja,
cinco anos após o pagamento dito indevido. Conseqüentemente, tendo a contribuinte
apresentado o Pedido de Restituição em 23/10/2009, infere-se que o seu direito de
pleitear o reconhecimento do direito creditório para fins de restituição ou de
compensação estava extinto pelo decurso do prazo decadencial.
Contudo, com toda vênia, é patente o equívoco da DRJ. Explica-se.
Como se observa da documentação acostada aos autos, no pedido de compensação
apresentando pelo contribuinte (PER/Dcomp de no 29018.44299.231009.1.3.04-0150 -
transmitida em 23/10/2009), este indica como direito creditório aquele objeto do pedido
de restituição consubstanciado na PER/DComp de no 07198.52146.130404.1.2.04-9632,
que foi transmitido no dia 14/04/2004.
Ora, se o direito creditório surgiu em 31/07/2000 (data de pagamento do indébito),
como a própria DRJ afirma e pelo o que se depreende da documentação em análise, e
sendo o pedido de restituição formulado em 13/04/2004, não se tem dúvidas de que não
se aplica, no presente caso, a decadência alegada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), uma vez que o pedido de restituição foi feito dentro
do prazo de 05 anos.
Não se rebaterá, neste voto, a afirmação do julgador a quo de que o entendimento do
STF, consubstanciado no RE 566.621/RS, não se aplica aos pedidos administrativos de
repetição do indébito feitos administrativamente pelos contribuintes, até mesmo porque
o CARF já pacificou essa discussão, quando da edição da Súmula no 91 que tem a
seguinte redação:
"Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador."
Como o pedido de restituição formulado pelo Recorrente (transmissão da PER/Dcomp
em 14/04/2004, reitere-se) foi realizado dentro do prazo de 05 anos, contados do
pagamento indevido ao a maior (31/07/2000), o afastamento da decadência levantada
pela DRJ é medida que se impõe ao presente caso.
Neste sentido, invoca-se fundamentação acima transcrita para, neste momento,
REJEITAR a PRELIMINAR de decadência invocada pela DRJ em Ribeirão Preto (SP).
DO MÉRITO.
Como demonstrado no relatório alhures, o pedido de compensação ora em análise
decorre de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, uma vez que o contribuinte considerou, na
apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado percentual de 32% (trinta e dois
por cento), "quando os serviços prestados pela mesma se enquadram em serviços hospitalares,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

impondo-se a aplicação do benefício fiscal concedido pela Lei 9.249/95, com a consequente
utilização de alíquota de 8% (oito por cento) para fins de aferimento do tributo"
Pois bem.
O entendimento deste relator sobre o mérito da discussão já foi, de alguma forma,
externado na já mencionada Resolução proferida e, por isso, transcreve-se o que constou daquela
decisão preliminar:
Ao proferir o acórdão recorrido, a DRJ de Ribeirão Preto, em caráter subsidiário, uma
vez que entendia pela decadência do direito creditório, alegou que o Recorrente não
faria jus à aplicação do percentual de 8% na apuração da base de cálculo do lucro
presumido, como determina a Lei no 9.249/95.
Para fundamentar a negativa, aquela Turma Julgadora argumenta que os normativos
internos da Receita Federal do Brasil, que interpretaram o alcance do disposto no artigo
15, § 1o, III, a), da Lei no 9.249/95, são todos no sentido de que "não são considerados
serviços hospitalares, para fins de determinação do lucro presumido, os serviços
prestados exclusivamente pelos sócios da empresa ou referentes unicamente ao
exercício de atividade intelectual, de natureza científica dos profissionais envolvidos".
Prosseguindo, após citar diversos normativos internos da RFB e alegando que a
"discussão sobre incompatibilidade de atos normativos expedidos no âmbito da RFB
com demais dispositivos legais e/ou regulamentares, é matéria que extrapola a esfera de
competência do julgador administrativo de 1a instância", o julgador a quo elenca os
requisitos que, ao seu sentir, devem ser cumpridos pelos contribuintes, para que possa
aplicar o percentual de 8% na determinação da base de cálculo do lucro presumido.
Veja-se quais seriam esses requisitos:
a) desempenhar uma ou mais das atribuições do inciso I, do art. 27 da IN SRF no 480,
de 2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de 2005, ou, no caso
da atribuição “Prestação de Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia”, exercer
uma ou mais das atividades descritas nos itens 4.1 a 4.14, da RDC no 50, de 2002, da
Anvisa;
b) prestar os serviços em ambientes desenvolvidos de acordo com a Parte II -
Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos de Saúde, item 3
-
Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes, da RDC no 50,
de 2002, da Anvisa, com a alteração introduzida pela RDC no 307, de 14 de novembro
de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003, cuja comprovação deve ser feita
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal; e c) ser empresário ou pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade
empresária, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 18, de 23 de
outubro de 2003, e do Novo Código Civil.
d) que os estabelecimentos hospitalares (em regime de atendimento de urgência ou não),
sigam os dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007, aqui para efeito de
cálculo do percentual reduzido de IRPJ, a ser utilizado por empresas prestadoras de tais
serviços, nas condições previstas nas leis e dispositivos sobre o assunto.
Ocorre que, a par de toda a discussão acerca da legalidade dos normativos internos da
Receita Federal e sua aplicação em detrimento do que determina a legislação, a
discussão em comento ganhou novos contornos, quando chegou ao Poder Judiciário,
culminado em julgamento proferido pelo STJ, afetado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos.
O denominado Tribunal da Cidadania entendeu, em síntese, que os serviços hospitalares
"se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar". Veja-se a ementa que recebeu o julgado
proferido nos autos do RE no 1.116.399/BA:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)
(destacou-se)
E as decisões preferidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta Turma de Julgamento, vão ao encontro, como não poderia deixar de ser,
tendo em vista o caráter vinculante do precedente, do que decidiu o STJ. Confira-se a
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

ementa de dois julgados, sendo que um deles, proferido pela CSRF, tem como parte o
próprio Recorrente:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003 SERVIÇOS
HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme restou
confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido aplicável aos
serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399-BA. (Acórdão no 9101-003.329 - CSRF - Contribuinte CPA Prestação de
Serviços Radiológicos Ltda. - Julgamento em 17/01/2018).
.........................................................................................................
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/09/2001, 31/12/2001,
31/03/2002,
30/06/2002,
30/09/2002,
31/12/2002,
31/03/2003,
30/06/2003
JULGAMENTO
STJ.
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPETITIVO.
VINCULAÇÃO.
A decisão do STJ na sistemática do recurso repetitivo é de observância obrigatória dos
Conselheiro do CARF.
DELIMITAÇÃO DA LIDE Restringindo-se os fundamentos do não-reconhecimento do
direito creditório ao conceito de "serviços hospitalares", nada sendo tratado em relação
à segregação as receitas, no caso de haver atividade distintas, não cabe, em sede de
julgamento de Recurso Voluntário, inovar sobre a causa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/09/2001, 31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2003,
30/06/2003
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
DE
DETERMINAÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES.Enquadrando-se a Recorrente no conceito legal de
"serviços hospitalares", conforme tese firmada no julgamento do leading case do
tema/repetitivo 217, deve ser corrigido o coeficiente de determinação do lucro
presumido para o percentual de 8%. (Acórdão no 1302-002.979 - 2a Turma, da 3a
Câmara, da 1a Seção - Julgamento em 26/07/2018)
No que tange ao Recorrente em específico, não restam dúvidas, pelo conjunto
probatório acostados aos autos, que ele cumpre os requisitos elencados pelo STJ para
que possa se valer do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do IRPJ
no lucro presumido.
Como relatado alhures, a sociedade é constituída na forma de "sociedade limitada",
tendo como sócios médicos, devidamente inscritos no CRM. O objeto social, por sua
vez, é o de "Prestação de serviços radiológicos em geral", sendo para a prestação dos
serviços depende de qualificação, pessoal e maquinário especializado e de alto custo.
Consta dos autos a comprovação dos CNAE's da Matriz e da Filial do Recorrente, em
que se pode observar que ele presta serviços "de diagnóstico por imagem com uso de
radiação ionizante – exceto tomografia" (CNAE Principal 86.40-2-05) e “de
tomografia” (CNAE Secundário no 86.40-2-04) e "radioterapia” (CNAE Secundário no
86.40-2-11).
Ainda, o Recorrente apresentou alvará de autorização de funcionamento emitido pela
Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP), em que se depreende sua atividade
econômica como sendo de "Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares". Como se não bastasse, o Recorrente também
apresentou cópia do livro razão, que comprova a prestação de serviços, nos termos do
seu objeto social.
Ressalta-se, neste ponto, que o STJ, no precedente acima citado, classifica como
"serviços hospitalares" aqueles se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde. Quanto ao local de prestação, a Corte afirma
que são prestados dentro dos hospitais, em regra, mas não necessariamente.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.527 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.900876/2012-11

Por fim, não se pode deixar de mencionar que o Recorrente retificou sua DIPJ (acostada
aos autos) antes de ser proferido o despacho decisório combatido. E naquela retificação,
o Recorrente apurou o IRPJ devido com base no percentual de 8%, como determina a
legislação.
Assim, é patente que a Recorrente exerce a prestação de serviços Radiológicos, de alta
complexidade, não se enquadrando em simples consultas médicas e, por isso, deve
apurar a base de cálculo do IRPJ no lucro presumido com base no percentual de 8%, nos
termos autorizados pela Lei no 9.249/95.
Como se observa da transcrição acima, este relator, no primeiro contato que teve
com os autos, já deixou claro que o Recorrente, pela atividade que exerce e que foi comprovada
nos autos, está sujeito à aplicação do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ.
Por outro lado, na diligência realizada, o ilustre auditor que a conduziu
demonstrou que, com a aplicação do percentual de 8%, “o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre
de 2000, com a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou em imposto
a pagar”.
Com a diligência, através da análise da DIRF, também foi confirmado a
integralidade do valor deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, declarado na
DIPJ.
Por fim, a diligência deixou claro que, da análise dos pedidos de compensação
apresentados pelo contribuinte, em que este utiliza o mesmo direito creditório invocado no
PerDcomp objeto do presente processo, restou “disponível exatamente o valor a ser compensado
nesse processo”.
Nestes termos, restou devidamente comprovado o direito creditório do
Recorrente, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao seu apelo.
Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por REJEITAR a preliminar de decadência
invocada de ofício pela DRJ e no mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.219,32, homologando-se, por consequência, o
pedido de compensação até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital